Tribunal: TJDFT
Processo: 0717391-47.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0717391-47.2026.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) DECISÃO Trata-se de Conflito de Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina em face do Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, no bojo dos autos de n. 0703968-17.2026.8.07.0001. O juízo suscitado declinou da competência do processo que trata de acidente de trânsito, sob o fundamento de que o evento danoso ocorreu na Avenida do Lago Norte, nas proximidades do Colégio do Sol, região administrativa do Lago Norte, integrante da Circunscrição Judiciária de Brasília, sendo irrelevante o domicílio do autor ser Planaltina. Recebo o presente conflito. Designo o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do art. 955, caput, do CPC e art. 207, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Oficie-se ao juízo suscitado para, caso queira, prestar as informações que entender pertinentes a resolução do presente conflito negativo de competência, no prazo de 5 (cinco) dias. Feito, tornem os autos conclusos para análise. Brasília/DF, 29 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora